Tribunal: STF
Processo: AP 2236
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de ação penal em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput , todos do Código Penal.



    Reconheci a possibilidade formal de realização de acordo de não persecução penal e deferi o sobrestamento das ações penais derivadas do presente inquérito, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, conforme requerido pela Procuradoria-Geral da República.



    A Defensoria Pública da União manifestou-se da seguinte forma:



    “(...) após várias diligências, tais como, contato por telefone, e-mail, envio de SEDEX, este órgão de Defesa não logrou êxito em contatar a assistida.



    Portanto, REQUER a intimação pessoal da assistida para que a mesma manifeste se tem interesse na adesão (ou não) ao Acordo de Não Persecução Penal ofertado pela Douta Procuradoria Geral da República.”



    É o breve relato.



    Relembro que a liberdade provisória foi concedida à ré LUZIA FERREIRA DA SILVA, CPF nº 884.686.231-72, mediante a determinação do cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (...)



    Diante do exposto, DEFIRO o requerimento da Defensoria Pública da União e DETERMINO a intimação pessoal da ré LUZIA FERREIRA DA SILVA, CPF nº 884.686.231-72, no momento do comparecimento semanal perante o Juízo da Execução da Comarca de Fazenda Rio Grande/PR, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se tem, ou não, interesse em aderir ao Acordo de Não Persecução Penal oferecido pela Procuradoria-Geral da República.



    Desde já fica a denunciada advertida que o descumprimento das cautelares impostas ensejará a decretação de prisão preventiva, nos termos do art. 282, §4º c/c art. 312, §1º do Código de Processo Penal.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Fazenda Rio Grande/PR com as cópias necessárias para a realização da intimação da ré.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente